Tribunal: TJMT
Processo: 1014471-92.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014471-92.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, COLIGAÇÃO, COLIGADAS]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (APELANTE), CECILIA DE QUEIROZ GONCALVES DE ALMEIDA CORREA - CPF: 155.343.997-08 (ADVOGADO), GABRIELLE QUELHAS MUSSAUER - CPF: 168.177.177-28 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), WALLACE DE ALMEIDA CORBO - CPF: 136.856.547-64 (ADVOGADO), JORGE LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 128.356.267-78 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (APELANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (APELANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (APELANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (APELANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (APELANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (APELANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (APELANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (APELANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (APELANTE), GAVEA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.669.128/0001-66 (APELADO), FELIPE CARDOSO SCANDIUZZI - CPF: 447.546.388-24 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - CNPJ: 13.099.546/0001-93 (APELADO), MARCELY FERREIRA - CPF: 384.993.568-00 (ADVOGADO), RENAN FREDIANI TORRES PERES - CPF: 365.982.048-28 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 19.215.465/0001-98 (APELADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE BARROS SALES - CPF: 105.525.387-44 (ADVOGADO), PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 037.236.967-75 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE NAHASS - CPF: 141.057.767-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGL
IONE
PÓVOAS
) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE PROVERAM O RECURSO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL E RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO, E ANULAR A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

Direito Empresarial. Apelação. Cláusula Compromissória Arbitral. Ação Declaratória De Grupo Econômico. Incompetência Da Jurisdição Estatal.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por sociedades do Grupo Colombo (em recuperação judicial) em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Existência de Grupo Econômico e responsabilidade solidária ajuizada em desfavor de Gávea Investimentos Ltda., GIF IV FIP e Mirador Empreendimentos e Participações S.A., com fundamento em cláusula compromissória arbitral.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência e a eficácia de cláusula compromissória arbitral nos contratos firmados entre as partes; e (
ii
) a competência da jurisdição estatal para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

3. Os múltiplos instrumentos contratuais firmados entre as partes contêm convenções arbitrais válidas, que abrangem a controvérsia discutida, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

4. A existência de Recuperação Judicial não afasta, por si só, a eficácia da cláusula compromissória, conforme jurisprudência do STJ.

5. A demanda tem conteúdo econômico e condenatório, e os pedidos decorrem de relações contratuais sujeitas à arbitragem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A existência de cláusula compromissória válida afasta a jurisdição estatal, ainda que a parte esteja em recuperação judicial, quando a demanda versa sobre direitos patrimoniais disponíveis derivados dos contratos
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VII; Lei 9.307/1996,
arts
. 1º e 8º, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR. D
R
.
MAR
CIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta por HAP Participações Ltda., A3M4P Participações Ltda., APJM Participações S.A., Q1 Comercial de
Roupas S.A., ADM Comércio de Roupas Ltda., AMD Comércio de Roupas Ltda., Q1 Comercial de Roupas da Amazônia Ltda., Colombo Franchising Ltda., Q1 Serviço e Recebimento Ltda. e SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda., todas integrantes do denominado Grupo Colombo, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Especializada em Falências e Recuperação Judicial, da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Grupo Econômico e de Responsabilidade Solidária por Dívidas das Sociedades do Grupo Econômico, que lhes move contra Gávea Investimentos Ltda., GIF IV Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
e Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Na petição inicial, as autoras alegaram que entre os anos de 2011 e 2015 as requeridas teriam assumido, de fato, o controle administrativo, financeiro e estratégico do Grupo Colombo, mediante aporte de recursos financeiros e assunção de posições estratégicas de comando na estrutura societária e no conselho de administração.

Argumentaram que essa atuação conjunta caracterizou a formação de grupo econômico de fato, com
co-gestão
das atividades empresariais, impondo às rés a responsabilidade solidária por todas as dívidas contraídas no referido período, na proporção de suas participações.

A inicial pormenoriza eixos de atuação das rés, que, segundo as autoras, revelariam o controle de fato, como por exemplo, a definição de plano de negócios com política agressiva de endividamento; domínio financeiro com a indicação de diretor de confiança; ocupação de cadeiras no conselho administrativo; e participação direta nas principais deliberações empresariais.

Sustentaram ainda que, findo o período de investimento, as rés teriam promovido a sua saída da sociedade, apropriando-se de patrimônio imobiliário da família controladora original, deixando o grupo em situação de elevado endividamento e crise financeira, a qual culminou na recuperação judicial do
Grupo Colombo
.

Ao final, requereram a declaração da existência de grupo econômico entre as partes no período de 01/04/2011 a 19/03/2015 e a fixação da responsabilidade solidária das rés pelas dívidas contraídas no período, em proporção às participações respectivas.

As requeridas apresentaram contestação. A Gávea Investimentos Ltda. suscitou, em preliminar, a existência de convenção arbitral, a incompetência do juízo estatal, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, negou a caracterização de grupo econômico e de ingerência administrativa ou financeira capaz de justificar responsabilidade solidária.

A requerida Mirador
Empreendimentos e Participações S.A. também arguiu preliminares semelhantes e impugnou o valor atribuído à causa, sob o argumento de que deveria refletir o efetivo proveito econômico perseguido pelas autoras.

Já o GIF IV Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
acompanhou a argumentação das demais, requerendo a extinção do processo sem exame do mérito.

As autoras impugnaram
todas as preliminares
e reiteraram os pedidos formulados na inicial, além de requererem a designação de audiência para fixação dos pontos controvertidos e a produção de provas pericial, testemunhal e documental suplementar.

Em decisão posterior, o juízo intimou
as partes para especificação de provas, tendo as rés pleiteado
o julgamento antecipado da lide e as autoras reiterado o pedido de instrução.

Em seguida, sobreveio sentença acolhendo a preliminar de existência de cláusula compromissória arbitral, para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, sob o fundamento de que a controvérsia decorre das obrigações e direitos estabelecidos em contratos que contém convenções arbitrais válidas e eficazes.

Na mesma decisão, a magistrada de origem retificou de ofício o valor atribuído à causa para R$ 18.856.955,85, correspondente a 1% do passivo declarado na recuperação judicial, considerando a natureza econômica subjacente da pretensão (ID 285316661).

Inconformadas, as autoras interpuseram apelação, sustentando, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não lhes foi oportunizada a produção das provas requeridas;

Afirmam que a cláusula compromissória não alcança
a presente
demanda, cujo objeto transcende os contratos societários e abrange a declaração de grupo econômico de fato, com repercussão sobre terceiros e credores, matéria que seria indisponível e de interesse público.

Asseveram que o valor da causa foi indevidamente majorado pelo juízo, por se tratar de ação declaratória sem conteúdo econômico imediato aferível, sendo adequado o valor atribuído na inicial.

Pugnam, ao final, pela anulação da sentença, para que o feito retome seu curso regular, com a produção das provas requeridas, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para afastar a incompetência da jurisdição estatal, manter o valor da causa conforme a inicial e determinar a instrução probatória (ID 285316675).

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 285316689).

Encaminhados os autos ao Tribunal, com observância das formalidades legais, cumpre analisar o mérito recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WALLACE DE ALMEIDA CORBO
, OAB/
RJ

Nº
186442
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA, OAB/SP
Nº
220280
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO, OAB/RJ
Nº
211150
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABIO MESQUITA RIBEIRO
, OAB/
SP

Nº
71812
.

V O T O

EXMO.
SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado,cuida-se deapelação cível interposta porHAP Participações Ltda.e outras sociedades doGrupo Colombocontra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Especializada em Falências e Recuperação Judicial, da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a ação declaratória de existência de grupo econômico e de responsabilidade solidária,
sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral, e retificou o valor da causa para R$ 18.856.955,85.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não pode subsistir, pelos fundamentos que passo a expor.

Esclareço incialmente que a doutrina define que as sentenças são pronunciamentos judiciais que encerram a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extinguem a execução. Distingue a doutrina, entre sentença definitiva e sentença terminativa, conforme o encerramento da relação processual se dê com ou sem julgamento do mérito da causa
[1]
.

O Código de 1973, em seu texto originário, unificou os conceitos de sentença e de recurso cabível, nesse sentido, se põe termo ao processo, haja ou não decisão do mérito, o caso será sempre de sentença (CPC/1973, art. 162, § 1º).

E o recurso
interponível
também será sempre um só: o de apelação (CPC/1973, art. 513).O Código atual manteve a sistemática do anterior (CPC, art. 1.009).

A Apelação, portanto, é o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a
causa
ao reexame dos tribunais do segundo grau, visando a obter uma reforma total ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo sua invalidação.

São apeláveis tanto as sentenças proferidas em procedimentos contenciosos como as dos feitos de jurisdição voluntária. Também nos procedimentos incidentes ou acessórios, como habilitação, restauração de autos etc., a apelação é o recurso cabível contra a sentença que os encerrar
[2]
.

A apelação tem, ordinariamente, duplo efeito: o devolutivo e o suspensivo.

O efeito suspensivo consiste na suspensão da eficácia natural da sentença, isto é, dos seus efeitos normais. Por sua vez, o efeito devolutivo
restitui ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar
sentença fundada no art. 485;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.
Grifei.

Dentro do âmbito da devolução, conforme o
retromencionado
art. 1.013, § 1º, o tribunal apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Em matéria de efeito devolutivo, portanto, a doutrina processual faz uma distinção entre a extensão e a profundidade da devolução.

A extensão é limitada pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte (art. 2º); por isso, o art. 1.013 afirma que a apelação devolverá ao tribunal a
“matéria impugnada”
, o que quer dizer que, em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante (por exemplo: se se requereu a reforma parcial, não poderá haver a reforma total; se pediu a improcedência da demanda, não se poderá decretar a prescrição, contra a vontade do apelante; se pediu apenas a prescrição, não caberá
a
improcedência da causa; se se pediu para excluir juros, não se poderá cancelar correção monetária ou multa, e assim por diante)
[3]
.

A profundidade abrange os antecedentes lógico-jurídicos da decisão impugnada, de maneira que, fixada a extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pela parte apelante, todas as questões suscitadas no processo que podem interferir assim em seu acolhimento como em sua rejeição terão de ser levadas em conta pelo tribunal (art. 1.013, § 1º)
[4]
.

Nessa ordem de ideias, conforme leciona o jurista Humberto Theodoro Júnior:
qualquer que seja o pedido do recorrente
, terá
sempre o tribunal possibilidade de examinar as questões pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, visto que são matérias de ordem pública condicionadoras da formação e desenvolvimento válidos do processo, bem como de qualquer provimento jurisdicional de mérito
(motivo pelo qual são conhecíveis e solucionáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a requerimento de parte ou de ofício)
[5]
.

Não são, portanto, apenas as questões preliminares que se devolvem implicitamente.

São, também, todas as prejudiciais de mérito propostas antes da sentença e que deveriam influir na acolhida ou rejeição do pedido, ainda que o juiz a quo não as tenha enfrentado ou solucionado (art. 1.013, § 1º).

Deste modo, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante acerca da incompetência da jurisdição estatal.

A sentença ora vergastada afastou a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Núcleo de Recuperação Judicial e Falência. Veja-se:

(...)

Por outro lado, segundo entendimento do STJ, o princípio da “competência-competência” poderia ser relativizado na hipótese de identificação de compromisso arbitral claramente ilegal, independentemente do estado do procedimento arbitral. Entretanto, com restou exaustivamente demonstrado, não se vislumbra no caso qualquer vício aparente à cláusula compromissória livremente e expressamente estabelecida entre as partes, inexistindo razão para deixar de aplicá-la, de sorte que o Juízo Estatal não tem competência para decidir sobre “questões de existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória”. À vista disso, considerando a ausência de jurisdição estatal para dirimir o conflito, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Da Parte Dispositiva

Inicialmente, retifico o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixando-o em R$ 18.856.955,85 (
dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e
seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VII, do CPC. Em virtude do princípio da
causalidade, deve responder pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
aquele que deu causa a movimentação do Poder Judiciário.

Assim, considerando as peculiaridades do caso CONDENO a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados contratados pelas requeridas, que fixo em 10% sobre valor da causa
(CPC – art. 85, §2º
).
(
Grifei).

Assim, o cerne da controvérsia repousa sobre a aplicabilidade das cláusulas compromissórias
à
presente demanda, e, por consequência, sobre a competência do Poder Judiciário para apreciá-la.

Com efeito, reconheço a autonomia da vontade e a força obrigatória da convenção de arbitragem, prevista no art. 1º da Lei 9.307/96, bem como o princípio da
kompetenz-kompetenz
, que confere ao árbitro a prerrogativa de decidir sobre sua própria competência (art. 8º, parágrafo único, da mesma lei).

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reafirma que “havendo convenção de arbitragem válida, o Poder Judiciário deve declinar de sua competência”, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. NATUREZA JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALCANCE INTERPRETATIVO. REGRA DA "COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA". APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que "a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional, sendo possível a existência de conflito de competência entre juízo estatal e câmara arbitral" (CC 111.230/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
03/04/2014).

2. As questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória devem ser apreciadas pelo juízo arbitral, conforme dispõem os
arts
.
8º, parágrafo
único, e 20 da Lei n. 9.307/1996, em virtude da regra "competência-competência", que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a própria competência.

Precedentes.

3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a competência do tribunal arbitral para definir o alcance interpretativo de cláusula compromissória, no tocante à possibilidade de instauração do procedimento de arbitragem para "dirimir questões financeiras do contrato" firmado entre a suscitante, ora agravada, e sociedade de economia mista estadual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no CC: 156133 BA 2017/0334832-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2018).

Todavia, cumpre aqui ponderar a natureza e o objeto da presente ação. Trata-se de demanda de cunho eminentemente declaratório, em que as autoras buscam o reconhecimento de grupo econômico de fato entre as partes no período de 2011 a 2015, bem como a responsabilidade solidária das requeridas por dívidas contraídas nesse período, em proporção às participações respectivas.

Esse pedido não se limita ao cumprimento ou à interpretação de contratos específicos celebrados entre as partes — os quais contêm cláusulas compromissórias — mas se projeta para além da órbita contratual, buscando reconhecimento judicial de uma situação de fato, com repercussão sobre terceiros, notadamente credores sujeitos à recuperação judicial do Grupo Colombo.

No caso concreto, a questão suscitada pelas autoras — existência de grupo econômico de fato e responsabilidade solidária — afeta não apenas as partes contratantes, mas impacta diretamente na esfera jurídica de terceiros credores da recuperação judicial. Há, pois, interesse público subjacente, que impede a submissão exclusiva à arbitragem.

Nesse sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO ARBITRAL. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSORCIADA. CRÉDITOS. INCLUSÃO. PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos gira em torno de definir se atos constritivos e expropriatórios dirigidos contra consórcio de empresas atingem também o patrimônio de sociedade consorciada em recuperação judicial e, nessa hipótese, definir a competência para a realização de referidos atos.

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível, diante da conclusão de que a atividade arbitral tem natureza jurisdicional, que exista conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça seu julgamento.

3. No caso concreto, os créditos devidos ao consórcio foram incluídos, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento), no plano de recuperação judicial da consorciada.

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, cabe ao juízo em que se processa a recuperação judicial fiscalizar o destino dos bens da
recuperanda
, que devem seguir o que determinado no plano de recuperação aprovado pelos credores.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro⁄RJ
.

(CC 148.932⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 13⁄12⁄2017,
DJe
1⁄2⁄2018 – sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA.

1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora.

2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no CC 132.285⁄SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 14⁄5⁄2014,
DJe
19⁄5⁄2014 –
sem
destaque no original).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EFETIVADA ANTES DA
RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS AVALISTAS. SÚMULA 581 DO STJ. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Artigos 49, § 1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial em desfavor de um dos
recuperandos
não enseja a desconstituição das constrições efetivadas nas execuções ajuizadas antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial, devendo, entretanto, ser submetida
a
apreciação do Juízo Universal, que é o competente para decidir sobre os bens e interesses levados à Recuperação
judicial .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5835315-
19.2023.8 .
09.0137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, conforme bem argumentado pelas apelantes, a ausência de previsão contratual específica para a responsabilização solidária pretendida indica que a cláusula compromissória não abrange o objeto desta ação. E se não abrange força reconhecer que não se pode falar em incompetência do juízo
recuperacional
, não se podendo afastar ainda a possibilidade de se verificar
os fatos articulados na inicial que, em tese, podem ter dado prejuízos não somente a
recuperanda
, mas também aos credores.

A interpretação sistemática dos contratos firmados revela que as convenções arbitrais foram previstas para dirimir controvérsias contratuais típicas, não para decidir sobre responsabilidades extracontratuais de natureza societária e obrigacional frente a terceiros. Não havendo essa previsão expressa ou sequer implícita em relação
a
natureza societária e a terceiros é certo que a jurisdição cível não tem como ser afastada neste caso concreto, diante de todos os fatos articulados na petição inicial.

Diante disso, concluo que não se pode excluir a jurisdição estatal, impondo-se o processamento regular da demanda pelo Poder Judiciário.

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada em julgamento antecipado, sem que se oportunizasse
às
partes a produção das provas por elas especificadas, entre elas, provas testemunhal, pericial e documental suplementar. São provas absolutamente necessárias para a solução desta lide e não permitir a sua produção é o mesmo que impedir a parte autora a provar os fatos sobre os quais se assentam o direito perseguido, o que não é permitido no nosso sistema processual de provas.

É de rigor observar que a controvérsia envolve fatos complexos, tais como a efetiva ingerência das requeridas na gestão do Grupo Colombo, o exercício de poder de controle, a formação de grupo econômico de fato, a má gestão que causou prejuízo e a extensão da responsabilidade solidária.

Todos esses elementos são de natureza fática, dependentes de dilação probatória adequada para que se possa formar convicção segura sobre o direito invocado. Sem a produção das provas indicadas pela autora nenhum juízo ou tribunal poderá analisar e dizer o direito com a necessária certeza exigida para solucionar a lide.

O julgamento antecipado, nestas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, vedado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal,
bem como pelo art. 355 do CPC, que condiciona o julgamento antecipado à desnecessidade de outras provas além das documentais já produzidas.

Trata-se, pois, de vício processual de natureza grave, que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Veja-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A produção de provas requeridas no caso concreto, não constituem mera diligência acessória, mas verdadeiro elemento técnico cuja imparcialidade e veracidade devem ser oportunamente confrontadas pelas partes interessadas.

Logo, a não realização da devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, conforme disposto nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil (CPC). Isto porque o artigo 9º estabelece que não se
deve
proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, enquanto o artigo 10º determina que o juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre os quais não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício. A violação desses princípios pode resultar em uma decisão surpresa, que é vedada pelo CPC.

Em decisão de minha relatoria, já proferi decisão na qual reconheci que
“as lides em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou
irrazoáveis
, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada”.

Destaco precedente de minha autoria:

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de embargos à execução. Contrato escrito de compra e venda de safra futura de soja. Tese de inexigibilidade da obrigação. Alegação de estipulação de ajustes e condições de forma verbal. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral que é capaz de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito da lide, rejeitou o pedido formulado nos Embargos à Execução por considerar que a parte embargante não fez prova de que teria sido ajustado ou acordado condição à concretização dos contratos objetos da lide ou que afetasse a eficácia das obrigações ali dispostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a fundamentação sentencial é suficiente e satisfatória a resolver o mérito da lide nos termos em que estabelecido pelas partes; (
iii
) se a cláusula de eleição de foro é nula;
(
iv
) se a obrigação estampada nos contratos que aparelham a execução principal é inexigível em razão da data da propositura da ação, inexistência de prévia contraprestação contratual e/ou não implemento de determinada condição; (v) se a hipótese dos autos admite a redução equitativa da multa penal contratual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é providência cabível e oportuna quando o julgador constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

4. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve
ser,
no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram
inócuas
ou
irrazoáveis
, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada.

5. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrata de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser
garantido à parte a oportunidade
de produzi-la.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

(N.U 1021179-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).

Deste modo, mantendo a coerência de posicionamento, entendo que se deve prosseguir a marcha processual com a realização da devida instrução probatória. Entender diferente seria negar o acesso
a
jurisdição a autora da demanda, tendo em vista que estaria negando de modo inverso o axioma
allegatio
et non
probatio

quasi
non
allegatio
. Eis a inversão indevida: alegar e o juízo e tribunal não deixar provar é o mesmo que não alegar.

Quanto ao valor da causa, embora o art. 292 do CPC imponha que o valor da causa corresponda ao conteúdo econômico em discussão, mesmo em demandas meramente declaratórias, entendo que deve haver razoabilidade e proporcionalidade entre o objeto da lide e o proveito econômico perseguido.

Contudo, nesse ponto, em decorrência da anulação do ato sentencial, o juízo de origem deverá observar a jurisprudência hodierna relacionada à matéria.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMENDA AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA ESTIMADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que o pedido inicial foi assim formulado (fls. 17-18, e-STJ): "
a)
LIMINARMENTE, conceder a medida antecipatória , diante da INAUDITA ALTERA PARS presença dos requisitos autorizadores da medida, a saber, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, todos comprovados no bojo desta petição, para determinar o pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do
VMAA do FUNDEF no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009, a quantia de R$ 1.417,80 e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05, procedendo-se, por fim, à atualização dos valores de acordo com o item III .do presente petitório; (...) Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para efeitos meramente fiscais".

2. Com efeito, o valor da causa deve ser fixado considerando-se a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte mediante prestação jurisdicional. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, a formulação de pedido genérico é admitida na impossibilidade de imediata mensuração do quantum
debeatur
, como soem
ser
aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.

3. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1969490 AL 2021/0336905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022).

Ao arremate, considerando os fatos narrados e a legislação aplicável, concluo que a sentença merece ser integralmente
reformada
, para assegurar a apreciação judicial da controvérsia, anular a sentença e oportunizar a realização da instrução probatória.

Por fim, ainda verificando todos os fatos constantes dos autos em razão da
devolutividade
,
eainda
por se matéria de ordem pública, observo que a sentença teria ainda
um outro
vício intransponível, que a macula de nulidade, pois proferida quando já publicado o ato de acesso da magistrada a este Tribunal de Justiça e na manhã do dia da data de sua posse.

Depois de publicado o ato de promoção, o juiz não deve mais julgar processos da sua vara de origem, mesmo que ainda não tenha tomado posse no novo cargo. O ato de promoção tem efeito exoneratório do cargo anterior e a publicação do ato de promoção, ainda que pendente a posse, já retira o juiz da titularidade da vara anterior. O magistrado deixa de ter jurisdição e competência funcional sobre os processos daquela unidade.

Sabe-se que atos jurisdicionais praticados após a publicação da promoção podem ser considerados nulos ou inválidos, por usurpação de função jurisdicional, e a jurisprudência e a orientação do CNJ e tribunais superiores
tendem
a considerar que, após a publicação do ato de promoção, o juiz não pode mais atuar como titular na unidade anterior nem proferir sentenças, despachos de expediente ou decisões interlocutórias.

No entanto, como estou dando provimento ao recurso para anular a sentença e permitir a produção de provas, considero prejudicada essa análise da matéria de ordem pública, fazendo apenas esse singelo registro por dever de lealdade com o colegiado julgador.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a
)
AFASTAR
a preliminar de incompetência da jurisdição estatal em razão da cláusula compromissória arbitral e
RECONHECER
a competência do Juízo Estadual para processar e julgar a presente ação, razão pela qual deverá ser mantida a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processamento e julgamento da ação.

b)

ANULAR
integralmente a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com abertura da fase instrutória;

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO.

SR. D
ES
.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1
º VOGAL):

Peço
vistas dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

C
ompartilh
o

deste

pedido
de vista,
pois

já

tenho

alguns

apontamentos
para o meu voto.

É
interessante

ter

acesso

aos
autos para que
o

voto

possa

ser

formatado
com
uma

qualidade

mais

segura
.

EM
15
DE JULHO

DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/08/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL E RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL PARA PROCESSAR E J
ULGAR A AÇÃO E ANULAR A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Eminentes
pares,

Pedi vista dos autos diante da aparente complexidade da matéria debatida, bem como em atenção às substanciosas ponderações apresentadas pelos ilustres advogados na tribuna e aos fundamentos desenvolvidos pelo eminente Relator.

Trata-se de demanda que, embora formalmente apresentada como ação declaratória, envolve questões sensíveis e tecnicamente densas relacionadas à existência de grupo econômico de fato, à cláusula compromissória de arbitragem, à extensão subjetiva da responsabilidade solidária entre sociedades empresárias e ao impacto jurídico-patrimonial decorrente da eventual procedência da pretensão.

Por reconhecer que a controvérsia demanda análise detida e ponderada, tanto sob o prisma processual quanto material, entendi prudente reservar-me o tempo necessário para exame mais aprofundado dos autos.

É o que passo a expor.

Com efeito, observo que a r. sentença extinguiu prematuramente o feito com fundamento exclusivo na existência de cláusula compromissória arbitral, sem que fosse oportunizada qualquer instrução probatória, apesar da complexidade técnica da matéria e da necessidade evidente de produção de provas documentais e eventualmente periciais, próprias das ações que envolvem apuração de grupo econômico de fato.

Ainda que a pretensão esteja formalmente estruturada como ação declaratória, não se pode ignorar que os efeitos jurídicos da declaração pretendida extrapolam os limites subjetivos do contrato arbitral. O pedido da parte autora, ao buscar o reconhecimento de grupo econômico e de responsabilidade solidária, visa diretamente a repercussão patrimonial dessa relação sobre o processo de recuperação judicial em curso, afetando, portanto, não apenas as partes signatárias dos contratos, mas um universo mais amplo de sujeitos, notadamente os credores da recuperação.

Aliás, o feito foi regularmente distribuído por dependência à recuperação judicial, e a própria petição inicial expressamente requer:

“[...] como providência preliminar a determinação de intimação de todos os credores para que, querendo, apresentem eventuais manifestações nos autos desta ação.”

Tal providência processual revela que a autora não busca apenas resolver uma controvérsia societária interna, mas obter efeitos concretos e expansivos sobre a massa de credores sujeitos à recuperação judicial. Afastar de plano a jurisdição estatal, sem formação adequada do contraditório e sem sequer oportunizar a manifestação dos terceiros interessados, compromete o devido processo legal e enfraquece a proteção coletiva inerente ao regime
recuperacional
.

Como bem salientado pelo Relator “a ausência de previsão contratual específica para a responsabilização solidária pretendida indica que a cláusula compromissória não abrange o objeto desta ação (...) A interpretação sistemática dos contratos firmados revela que as convenções arbitrais foram previstas para dirimir controvérsias contratuais típicas, não para decidir sobre responsabilidades extracontratuais de natureza societária e obrigacional frente a terceiros. Não havendo essa previsão expressa ou sequer implícita em relação a natureza societária e a terceiros é certo que a jurisdição cível não tem como ser afastada neste caso concreto, diante de todos os fatos articulados na petição inicial.”

Assim, a cláusula compromissória inserida nos contratos firmados entre as partes deve ser interpretada de forma estrita, à luz da autonomia da vontade que a fundamenta. E, nessa linha, é possível constatar que não há qualquer previsão contratual — expressa ou mesmo implícita — que estenda a convenção arbitral às questões ora debatidas, especialmente no que se refere à responsabilização solidária por dívidas perante terceiros e à caracterização de grupo econômico de fato.

Os contratos celebrados contemplam cláusulas compromissórias voltadas à solução de controvérsias contratuais típicas, próprias da execução, interpretação ou inadimplemento das obrigações pactuadas entre os signatários. Não se cogita, todavia, de previsão que englobe discussões de natureza societária mais ampla, como a existência de controle empresarial de fato, ou a atribuição de responsabilidades obrigacionais perante credores externos ao vínculo contratual.

Trata-se, portanto, de pretensão que extrapola os limites subjetivos e materiais do compromisso arbitral, o que impede o afastamento da jurisdição estatal no caso concreto. Quando a demanda envolve repercussões sobre terceiros não signatários, como os credores da recuperação judicial, e trata de responsabilidades extracontratuais de natureza societária, a cláusula compromissória não pode prevalecer como óbice absoluto à tramitação da ação cível.

Em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como à preservação do contraditório amplo e da segurança jurídica dos terceiros interessados, a controvérsia deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, com regular instrução probatória.

Após detida reflexão sobre os elementos dos autos, as ponderações das partes e os fundamentos expostos no voto condutor, entendo que a solução adotada pelo eminente Relator é a que melhor concilia a segurança jurídica com a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Nessas condições, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para reconhecer a necessidade de regular instrução processual, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, afastando-se a extinção prematura.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com mais detalhes a controvérsia objeto deste recurso de apelação.

A apelação foi interposta pela Sociedades do
Grupo Colombo
(em recuperação judicial) em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Existência de Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária ajuizada em desfavor das pessoas jurídicas
Gávea Investimentos Ltda. (“Gávea”), GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“GIF FIP”), e Mirador Empreendimentos e Participações S.A
. (“Mirador”), com fundamento em cláusula compromissória arbitral.

Dez sociedades empresárias integrantes do Grupo Colombo ajuizaram a demanda visando o reconhecimento da existência de grupo econômico entre si e as 03 (três) Rés/Apeladas no período de 01/04/2011 a 19/03/2015, com a consequente atribuição de responsabilidade solidária pelas dívidas contraídas nesse interregno temporal (art. 19, CPC).

A petição inicial se divide em três blocos argumentativos, denominados "planos", que se articulam de forma sistemática para sustentar a pretensão declaratória:

- Plano I (Gestão Compartilhada): descreveram a origem e o crescimento orgânico da Camisaria Colombo, gerida por sucessivas gerações da família
Jabur Maluf
.

Narraram a entrada do Grupo Gávea como investidor estratégico em 2011, por meio da assinatura de Carta de Intenções, seguida por 01 (um) Acordo de Investimentos e 02 (dois) Acordos de Acionistas, que garantiram ao Gávea poder de interferência nas decisões estratégicas da companhia, tendo inclusive indicado diretores financeiros e membros do conselho de administração.

Afirmaram que, em 2015, o Grupo Gávea se retirou da sociedade, mediante operação que envolveu a cessão de mais de 70 (setenta) imóveis da família controladora à pessoa jurídica
Mirador Empreendimentos e Participações S.A
. (empresa ré), deixando, segundo as Apelantes, um legado de endividamento e instabilidade estrutural, razão pela qual seria legítimo responsabilizar as Apeladas de forma solidária.

- Plano II (Caracterização do Grupo Econômico): a peça sustenta que o vínculo entre os grupos configurou grupo econômico de fato, nos moldes do art. 265 da Lei das S.A. e da jurisprudência.

Nessa perspectiva, elencaram os seguintes fatores probatórios: (i) definição do plano de negócios pelo Gávea, com foco na expansão e endividamento para abertura de capital; (
ii
) indicação do Diretor Financeiro; (
iii
) influência no Conselho de Administração, inclusive com indicação de membros travestidos de independentes, e (
iv
) atuação direta nas decisões estratégicas e operacionais, demonstrada por trocas de e-mails e documentos internos.

- Plano III (Responsabilidade pelas Dívidas): as Apelantes buscam o reconhecimento da responsabilidade solidária do Grupo Gávea, com base: (i) na consolidação substancial da recuperação judicial, deferida pelo Juízo Universal da Comarca de Cuiabá/MT, (
ii
) na teoria da aparência, (
iii
) no desvio de finalidade (art. 50, CC) dado o uso instrumental da estrutura societária para retorno de investimento sem repartição do risco e, por fim, (
iv
) no enriquecimento sem causa, pois a pessoa jurídica Gávea teria auferido lucros e deixado os prejuízos às empresas Apelantes e aos credores.

Quanto à competência para processar e julgar o pedido, as Apelantes alegam que cabe ao Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falências e Recuperações Judiciais de Cuiabá/MT, no qual tramita o pedido de recuperação judicial formulados pelo Grupo Colombo (juízo universal).

Relativamente ao interesse de agir, disseram estar justificado a partir da necessidade de estabilizar a relação entre os grupos, especialmente para efeitos de responsabilização em ações cíveis, trabalhistas e fiscais.

Instruíram o pedido com a manifestação do administrador judicial na Recuperação Judicial n. 1004477-45.2020, Carta de Intenções, vários instrumentos particulares de escritura de emissão de Debênture Conversíveis em Ações da Q1 Comercial de Roupas S.A., acordo de acionistas, termo de rescisão de acordo e, em todos esses documentos, há previsão expressa da instituição da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) para resolução no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com sede em São Paulo/SP.

No decurso da ação, diversos interessados (credores do Grupo Colombo) pediram habilitação no processo e manifestaram favoravelmente à procedência do pedido inicial.

As pessoas jurídicas Apeladas apresentaram contestações (ID 285316477, 285316525 e 285316570) e suscitaram, dentre outros assuntos, as seguintes preliminares: (i) existência de convenção arbitral (cláusula compromissória), o que afastaria a jurisdição estatal (CPC, art. 485, VII); (
ii
) incompetência territorial e funcional; (
iii
) inépcia da inicial; (
iv
) ilegitimidade passiva; (v) falta de interesse de agir.

No mérito, as Apeladas sustentaram inexistência de grupo econômico e de controle compartilhado, bem como ausência de novação das dívidas pela recuperação extrajudicial.

As Apeladas
Mirador Empreendimentos e Participações S.A
. e
Gif IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
, também, contestaram o valor atribuído à causa.

Apresentada a réplica (ID 285316647), às partes foi dada a oportunidade de manifestar a intenção probatória.

Logo em seguida, a Juíza singular prolatou sentença extintiva, de forma antecipada.

De início, avaliou a impugnação ao valor da causa.

Assentou que, embora se trate de Ação Declaratória, o valor deve refletir estimativa do proveito econômico almejado. Observou que, conquanto não houvesse imediata liquidez, o reconhecimento da responsabilidade solidária envolveria parte do passivo da recuperação judicial do Grupo Colombo, estimado em R$ 1.885.695.585,64 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, com base no art. 292, §3º do CPC, retificou o valor atribuído à causa e o arbitrou no correspondente a 1% (um por cento) do passivo recuperando, no total de R$ 18.856.955,85 (dezoito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Em seguida, a Juíza da causa acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Estadual face à existência de cláusula compromissória (juízo arbitral).
Este é o ponto nodal da sentença recorrida
.

Todas as Apeladas sustentaram a existência de convenção de arbitragem válida, prevista em múltiplos instrumentos contratuais, incluindo carta de intenções, contratos de emissão de debêntures, acordos de acionistas e contrato de compra e venda de ações.

A Juíza sentenciante, de seu turno, reconheceu a coerência e unicidade jurídica dos documentos, bem como a existência expressa de cláusulas compromissórias que
prevêem
a resolução de litígios perante a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá.

A assertiva das Apelantes/Autoras de que a matéria não seria “arbitrável”, por envolver interesses coletivos no contexto da Recuperação Judicial, foi refutada pela julgadora.

Na ocasião, ponderou que o objeto da lide é nitidamente contratual e envolve, exclusivamente, direitos patrimoniais disponíveis. Invocou jurisprudência do STJ, especialmente o
AgInt
no REsp 1.692.425/SP, no sentido de que a existência de cláusula compromissória válida tem prevalência sobre a jurisdição estatal, inclusive nas hipóteses em que uma das partes esteja submetida a regime de Recuperação Judicial (art. 6º, §9º da Lei 11.101/05).

O segundo argumento das Apelantes/Autoras, atinente à desconexão do pedido declaratório com os contratos celebrados e, portanto, com as cláusulas compromissórias, também foi refutado.

A Juíza sentenciante observou que os atos de gestão invocados na inicial derivam diretamente dos contratos em questão, o que impõe a submissão à arbitragem. Transcreveu trechos doutrinários de Theodoro Júnior,
Fredie
Didier, entre outros, além de jurisprudência recente do STJ, como por exemplo, o REsp 2.058.388/
SPe
o
AgInt
no
AREsp
2.498.900/SP, para afirmar a aplicação do princípio da competência-competência (também conhecido na doutrina como
kompetenz-kompetenz
)
, segundo o qual cabe ao próprio juízo arbitral a análise da validade da convenção arbitral.

Por isso, concluiu que inexiste vício aparente de nulidade, o que exclui da justiça comum a análise da controvérsia.

De conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, reconheceu a existência de cláusula compromissória eficaz e, portanto, a incompetência da jurisdição estatal para apreciar a demanda.

Ao final, compeliu as Apelantes ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% calculados sobre o novo valor da causa, em observância ao princípio da causalidade.

O ilustre Relator, Dr. Márcio A. Guedes, deu provimento ao apelo, afastou a incompetência da Justiça Estadual e reconheceu a jurisdição do Juízo da 1ª Vara Cível da Capital para processar e julgar a demanda.

Para o nobre colega, embora reconheça a força obrigatória da convenção de arbitragem, à luz dos artigos 1º e art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96, concluiu que o objeto da demanda, consistente no reconhecimento de grupo econômico de fato e responsabilidade solidária perante credores, extrapola os limites contratuais e impacta diretamente no interesse de terceiros, como por exemplo, os credores da Recuperação Judicial; por isso, afastou a aplicação da cláusula arbitral.

Ao ensejo, destacou que a convenção de arbitragem não abrange pedidos de natureza extracontratual e de repercussão coletiva, conforme precedentes do STJ, que reforçam a supremacia do juízo universal da Recuperação Judicial em casos análogos.

Em seguida, cassou a sentença. Rejeitou a preliminar suscitada na origem e declarou a competência da justiça comum.

O nobre relator foi além. Também reconheceu a tese de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória e produção de provas requeridas pelas partes.

Obtemperou que a sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas essenciais (testemunhal, pericial e documental suplementar) face à complexidade dos fatos controvertidos, como por exemplo, a ingerência na gestão societária, existência de grupo econômico de fato e extensão da responsabilidade, os quais exigem instrução probatória adequada para formação de juízo seguro.

Ainda que sem impacto direto na decisão (em razão da anulação da sentença), o Relator registrou possível nulidade por perda de competência funcional da juíza sentenciante, em razão da sua ascensão ao cargo de Desembargadora no mesmo dia da prolação da sentença.

Afirmou que a publicação do ato de promoção implica automática perda da jurisdição originária e, por corolário, invalida decisões proferidas após esse momento.

Por derradeiro, o Relator manteve o valor retificado da causa, fixado em R$ 18.856.955,85 (dezoito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e determinou que o Juízo de origem reanalise a matéria após instrução probatória, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1969490/AL), que admite a fixação estimativa do valor da causa em ações de conteúdo declaratório com reflexos patrimoniais.

Depois de estudar este caso, peço licença ao ilustre Relator, pois não tenho dúvidas em
divergir do seu entendimento
, a fim de chancelar, na íntegra, a sentença recorrida, em especial no tocante ao reconhecimento da competência do Juízo Arbitral.

Conforme relatado, a Juíza sentenciante reconheceu que todos os instrumentos contratuais firmados entre o grupo Apelantes e as pessoas jurídicas Apelados contêm cláusulas compromissórias arbitrais válidas, estabelecendo que quaisquer controvérsias delas decorrentes devem ser submetidas à jurisdição arbitral.

Aliás, a julgadora singular teve o cuidado de recortar os trechos contratuais onde foram eleitos, de forma clara e inteligível, o foro para a resolução de eventuais controvérsias, notadamente: (i) Carta de Intenções (12.02.2011) – id. 115767902, (
ii
) Acordo de Investimento e Outras Avenças (01.04.2011) – id. 115767905, (
iii
) Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Q1 Comercial de Roupas S.A. (01.04.2011) – id. 115767906, (
iv
) Segundo Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Q1 Comercial de Roupas S.A. – id. 115767907, (v) Estatuto Social alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária da Q1 Comercial de Roupas S.A. – aumento de capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias e outras deliberações (30.04.2011) – id. 115767908, (vi) Acordo de Acionistas (30.04.2013) – id. 115767909, (
vii
) Estatuto Social alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária da Q1 Comercial de Roupas S.A. – aumento de capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e outras deliberações (15.04.2014) – id. 115767910, (
viii
) Acordo de Acionistas da APJM Participações S.A e da Q1 Comercial de Roupas S.A. (15.04.2014) – id. 115767913; (
ix
) Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (27.01.2015) – id. 126864808/126864809.

Os múltiplos contratos firmados entre as partes contêm, de forma expressa, a convenção de arbitragem, alguns deles com cláusula arbitral como único foro competente para dirimir as controvérsias.

Com efeito, à luz do art. 485, VII, do CPC, o Juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando reconhecida a existência de cláusula de convenção de arbitragem.

Sobre o assunto, a doutrina de Luís Greco ensina que "
A jurisdição estatal cede diante da jurisdição arbitral sempre que a cláusula compromissória tiver sido validamente pactuada e a demanda veicule pretensões que se enquadrem no seu escopo. É o princípio da autonomia da vontade das partes como fundamento da arbitragem
." (GRECO, Luís. Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 482).

É o que se verifica na espécie. Insisto: os contratos firmados pelas partes contêm cláusulas compromissórias que abrangem os próprios fatos em que se fundam a causa de pedir.

E mais: nos contratos está claro que as próprias partes pactuaram, de forma expressa, a exclusão da jurisdição estatal.

Portanto, ao Poder Judiciário é vedado conhecer desta causa, sob pena de ofensa à autonomia privada e à força vinculante da convenção arbitral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado abaixo:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constatação de previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral, que, com precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem (Lei 9 .307/96), de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2343376 MG 2023/0117461-1
, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

Os Apelantes sustentam que, por estarem em Recuperação Judicial, estariam submetidos ao "juízo universal", o que justificaria a competência da Justiça Comum para julgamento da lide.

Tal argumento, todavia, não se sustenta.

A jurisprudência do STJ é uniforme e pacífica no sentido de que a existência de recuperação judicial não afasta, por si só, a eficácia da cláusula compromissória, especialmente quando a ação envolve pretensões patrimoniais passíveis de arbitragem e não afeta diretamente o plano de recuperação.

Para exemplificar, trago o seguinte julgado:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE DISPOSIÇÕES INTEGRANTES DO PLANO DE SOERGUIMENTO. AUMENTO DE CAPITAL. ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. NÃO REALIZAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL. QUESTÕES SOCIETÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.

1. A existência de provimentos jurisdicionais conflitantes entre si autoriza o conhecimento do conflito positivo de competência.

2. O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de disposições que integram o plano de soerguimento, muito embora não possa adentrar em questões concernentes à viabilidade econômica da recuperanda. Precedentes.

3. As jurisdições estatal e arbitral não se excluem mutuamente, sendo absolutamente possível sua convivência harmônica, exigindo-se, para tanto, que sejam respeitadas suas esferas de competência, que ostentam natureza absoluta. Precedentes.

4.
Em procedimento arbitral, são os próprios árbitros que decidem, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para examinar as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha cláusula compromissória - princípio da
kompetenz-kompetenz
. Precedentes
.

5.
A instauração da arbitragem, no particular, foi decorrência direta de previsão estatutária que obriga a adoção dessa via para a solução de litígios societários
.

6. Ainda que a jurisprudência do STJ venha entendendo, consistentemente, que a competência para decidir acerca do destino do acervo patrimonial de sociedades em recuperação judicial é do juízo do soerguimento, a presente hipótese versa sobre situação diversa.

7. A questão submetida ao juízo arbitral diz respeito à análise da higidez da formação da vontade da devedora quanto a disposições expressas no plano de soerguimento. As deliberações da assembleia de credores - apesar de sua soberania - estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral. Precedente.

8. O art. 50, caput, da Lei 11.101/05, ao elencar os meios de recuperação judicial passíveis de integrar o plano de soerguimento, dispõe expressamente que tais meios devem observar a legislação pertinente a cada caso. Seu inciso II é ainda mais enfático ao prever que, em operações societárias, devem ser "respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente". E, no particular, o objetivo da instauração do procedimento arbitral é justamente garantir o direito dos acionistas de deliberar em assembleia geral sobre questões que, supostamente, competem privativamente a eles, mas que passaram a integrar o plano de recuperação judicial sem sua anuência. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
(
STJ - CC: 157099 RJ 2018/0051390-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI,
Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018) (Sem destaques no original).

Portanto, se não há formação de juízo universal no caso concreto, é plenamente válida e eficaz a cláusula arbitral.

Outro ponto que merece destaque neste caso é a verificação da verdadeira natureza da ação proposta pelos Apelantes.

A meu ver, embora a peça inaugural seja formalmente uma "Ação Declaratória", o conteúdo da causa de pedir e os efeitos jurídicos pretendidos revelam o claro propósito condenatório.

O pedido de reconhecimento de grupo econômico e responsabilidade solidária visa à futura responsabilização patrimonial dos Apelados pelas dívidas do Grupo Colombo, as quais somam mais de R$ 1,8 bilhão, conforme os autos da Recuperação Judicial.

Como bem pontuado pela Juíza sentenciante, essa pretensão tem evidente conteúdo econômico, razão pela qual foi correta a retificação do valor da causa para 1% do passivo
recuperacional
, afastando-se o valor meramente simbólico de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuído na inicial.

Neste ponto, vale lembrar a lição de
Fredie
Didier Jr.:

"
A ação declaratória não se desvia de sua natureza pelo simples nome dado à demanda, sendo necessário verificar a natureza da providência jurisdicional efetivamente pretendida pelo autor. A chamada 'declaração-condição' para futura condenação deve ser tratada com os rigores próprios da ação condenatória
." (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Salvador:
Juspodivm
, 2023. p. 654).

Relativamente às teses de existência de grupo econômico e abuso de controle, tais temas constituem o próprio mérito da demanda e devem ser submetidos ao Juízo Arbitral, o qual foi, voluntariamente, eleito como foro competente para dirimir quaisquer tipos de controvérsia, incluindo a eventual responsabilidade solidária de dívidas das sociedades do mesmo grupo.

Quanto à competência funcional da prolatora da sentença,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, conquanto sua ascensão ao cargo de Desembargadora neste Egrégio Tribunal de Justiça tenha ocorrido na sessão extraordinária do Tribunal Pleno, de 19/08/2024 (segunda-feira), entendo que
não
há razão para questionar sua atuação à frente da 1ª Vara Cível da Capital até a data em que
tomou posse
, cuja sessão solene ocorreu no dia 20/08/2024, às 16h, no Plenário do Tribunal de Justiça, mesma data da prolação da sentença.

Na linguagem jurídica, a palavra jurisdição invoca o sentido técnico e preciso atribuído à função pública para a realização da justiça. Essa é a inteligência do artigo 16 do CPC.

Conhecida como residual, à competência da justiça estadual pertence tudo o que não estiver afeto às outras "justiças"(federal, trabalhista, eleitoral, militar), cujo critério funcional (competência absoluta) é regulado pelas Constituições Federal e Estadual, além das normas de organização judiciária.

De toda sorte, a competência funcional leva em conta a função do órgão jurisdicional para praticar os atos do processo ou o grau de jurisdição.

No caso da competência por grau de jurisdição (ou competência hierárquica), o Magistrado passa a ter competência absoluta funcional no Tribunal de Justiça a partir da data da sua posse, e não de eleição.

Logo, sem mais delongas, se a sentença recorrida foi prolatada em
20/08/2024
, às
10h51min
, inexiste qualquer tipo de mácula do ponto de vista da competência funcional da Magistrada sentenciante, uma vez que tomou
posse no cargo de Desembargadora
em
20/08/2024, às 16h00min
.

Em termos mais claros, dúvidas não há que a sentença é absolutamente válida para todos os efeitos legais.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para dele divergir, pois entendo que a sentença recorrida não merece retoque.

Posto isso,
nego provimento ao recurso de apelação
e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que corrigiu o valor da causa para 1% do passivo da Recuperação Judicial, reconheceu a existência de convenção arbitral válida e a incompetência da jurisdição estatal e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor corrigido e atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 12 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/08/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL E RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO E ANULAR A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)
; A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEU O RECURSO.

SESSÃO DE
19 DE AGOSTO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALLACE DE ALMEIDA CORBO, OAB/RJ Nº 186442.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO, OAB/RJ Nº 211150.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA, OAB/SP Nº 220280.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO BORGES DOS SANTOS,
OAB/SP
Nº 286044.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3ª VOGAL CONVOCADA):

Colenda câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por HAP PARTICIPAÇÕES LTDA. e outras sociedades integrantes do denominado GRUPO COLOMBO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação declaratória de existência de grupo econômico e de responsabilidade solidária ajuizada em face de GÁVEA INVESTIMENTOS LTDA., GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES e OUTROS., com base em cláusula compromissória arbitral constante de diversos contratos celebrados entre as partes.

A sentença reconhece a existência de convenção de arbitragem válida, afasta a jurisdição estatal e extingue o feito com fulcro no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, fixando ainda o valor da causa em R$ 18.856.955,85, com sucumbência de 10% sobre este valor.

Inconformadas, as autoras apelaram sustentando, em síntese, que a matéria posta em juízo extrapola o conteúdo dos contratos, pois envolve a caracterização de grupo econômico de fato e a responsabilização perante terceiros, especialmente credores sujeitos à recuperação judicial, não se tratando, pois, de matéria arbitrável.

Sustentam, ademais, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização da instrução probatória por elas requerida.

O voto condutor, de lavra do eminente Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, reconhece a inadequação da extinção precoce do feito, por entender que a controvérsia não se resolve apenas com base em cláusulas contratuais, demandando dilação probatória ampla para apuração de fatos complexos e repercussão sobre terceiros, configurando-se, por conseguinte, cerceamento de defesa.

O respectivo voto foi acompanhado pelo 1° Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Divergência foi aberta pela Desa. Clarice Claudino da Silva, que negou provimento à apelação, reconhecendo a validade da cláusula compromissória e a correção da extinção sem julgamento do mérito.

Aplicada à técnica do art. 942 do CPC, coube-me integrar o colegiado ampliado.

Passo a decidir.

Com o devido respeito à divergência, perfilho integralmente a posição da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, cuja fundamentação é, a meu ver, irrepreensível sob os aspectos lógico, jurídico e técnico-probatório.

Isso porque, conforme consta dos autos, todas as relações jurídicas entre as partes foram instrumentalizadas por contratos expressos que contêm cláusulas compromissórias válidas, eficazes e com redação clara e específica, estabelecendo a arbitragem como meio exclusivo de resolução de controvérsias.

A despeito de os autores tentarem caracterizar a demanda como de natureza extracontratual, observa-se que toda a causa de pedir – inclusive a alegação de controle de fato, ingerência administrativa e eventual responsabilidade solidária – decorre diretamente dos contratos celebrados, os quais disciplinam precisamente as atribuições, limites e obrigações dos agentes envolvidos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo cláusula compromissória válida, o juízo estatal deve declinar de sua competência, cabendo ao juízo arbitral inclusive decidir sobre sua própria competência (art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96), nos termos do princípio da
kompetenz-kompetenz
.

Nesse sentido, cito:

“
A existência de convenção de arbitragem válida impede o exame do mérito da causa pelo Judiciário, inclusive quanto à extensão da cláusula. Compete ao árbitro decidir sobre a sua própria jurisdição
.”
(
(STJ - REsp: 1569422 RJ 2015/0177694-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2016)
.

Não se ignora que o pedido tem repercussões sobre terceiros, especialmente credores da recuperação judicial. Todavia, o STJ já assentou que nem mesmo o deferimento do processamento da recuperação judicial obsta, por si só, a eficácia da cláusula compromissória, salvo quando se tratar de execução coletiva ou de medida de constrição de bens essenciais à atividade empresarial – o que não é o caso dos autos.

A tentativa de qualificar a ação como declaratória pura, com efeito coletivo, carece de base fática autônoma.

A petição inicial tem fundamento exclusivo nos atos de gestão derivados dos contratos e busca, em verdade, responsabilização patrimonial com base em fatos intersubjetivos e contratuais.

Reputo, assim, que a sentença acertadamente aplicou o art. 485, VII, do CPC, diante da existência de convenção de arbitragem incidente sobre o núcleo da controvérsia.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta não subsiste, pois o reconhecimento da cláusula compromissória constitui questão prejudicial de ordem pública, passível de exame preliminar e suficiente para obstar o prosseguimento da marcha instrutória.

Ante o exposto, com a devida vênia ao relator,
mas Acompanho
a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino, no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. sentença que reconheceu a existência de cláusula compromissória arbitral válida e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAP Participações Ltda.
,
A3M4P Participações Ltda.
,
APJM Participações S.A.
,
Q1 Comercial de Roupas S.A.
,
ADM Comércio de Roupas Ltda.
,
AMD Comércio de Roupas Ltda.
,
Q1 Comercial de Roupas da Amazônia Ltda.
,
Colombo Franchising Ltda.
,
Q1 Serviço e Recebimento Ltda.
e
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda.
, todas integrantes do denominado
Grupo Colombo
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Especializada em Falências e Recuperação Judicial, da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença objurgada julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Existência de Grupo Econômico e de Responsabilidade Solidária por Dívidas das Sociedades do Grupo Econômico ajuizada contra Gávea Investimentos Ltda., GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Mirador Empreendimentos e Participações S.A., com fundamento na existência de cláusula compromissória arbitral (ID 285316660).

Na petição inicial, as sociedades autoras, ora apelantes, sustentaram, em síntese, que as requeridas, no período compreendido entre 01/04/2011 e 19/03/2015, assumiram o controle administrativo, financeiro e estratégico do Grupo Colombo, mediante aporte de recursos e assunção de posições estratégicas na estrutura societária e no conselho de administração, caracterizando a formação de grupo econômico de fato.

Argumentaram que essa atuação conjunta, com
co-gestão
das atividades empresariais, impõe às rés a responsabilidade solidária por todas as dívidas contraídas no referido período, na proporção de suas participações. Aduzem que, findo o período de investimento, as rés promoveram sua saída da sociedade, apropriando-se de patrimônio imobiliário da família controladora original, deixando o grupo em situação de elevado endividamento e crise financeira, a qual culminou na recuperação judicial do Grupo Colombo.

As requeridas apresentaram contestação, suscitando, em preliminar, a existência de convenção arbitral, a incompetência do juízo estatal, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, negaram a caracterização de grupo econômico e de ingerência administrativa ou financeira capaz de justificar responsabilidade solidária.

Sobreveio sentença acolhendo a preliminar de existência de cláusula compromissória arbitral, para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, sob o fundamento de que a controvérsia decorre das obrigações e direitos estabelecidos em contratos que contêm convenções arbitrais válidas e eficazes. Na mesma decisão, a magistrada de origem retificou de ofício o valor atribuído à causa para R$ 18.856.955,85 (dezoito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 1% (um por cento) do passivo declarado na recuperação judicial.

Inconformadas, as autoras interpuseram apelação em ID 285316675, sustentando, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não lhes foi oportunizada a produção das provas requeridas. Afirmam que a cláusula compromissória não alcança a presente demanda, cujo objeto transcende os contratos societários e abrange a declaração de grupo econômico de fato, com repercussão sobre terceiros e credores, matéria que seria indisponível e de interesse público.

O eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, deu provimento ao recurso para afastar a preliminar de incompetência da jurisdição estatal, reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Capital para processar e julgar a demanda, e anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

O ilustre 1º Vogal, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, acompanhou integralmente o voto do Relator, reconhecendo que a pretensão extrapola os limites subjetivos e materiais do compromisso arbitral, o que impede o afastamento da jurisdição estatal no caso concreto.

Por sua vez, a eminente 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, divergiu do Relator, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por entender que os contratos firmados entre as partes contêm cláusulas compromissórias que abrangem os próprios fatos em que se fundam a causa de pedir, sendo vedado ao Poder Judiciário conhecer da causa, sob pena de ofensa à autonomia privada e à força vinculante da convenção arbitral.

Em decorrência da aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, fui convocada para integrar o presente julgamento na qualidade de 4ª Vogal.

É o relatório, no essencial.

Prima facie
, cumpre estabelecer com precisão o objeto da controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal, qual seja: a aplicabilidade ou não das cláusulas compromissórias arbitrais, inseridas nos diversos instrumentos contratuais firmados entre as partes, à presente demanda declaratória de existência de grupo econômico de fato e de responsabilidade solidária por dívidas das sociedades do grupo econômico.

A questão central, portanto, consiste em determinar se a jurisdição estatal deve ceder espaço à jurisdição arbitral no caso concreto, considerando a natureza da pretensão deduzida em juízo e os limites objetivos e subjetivos das convenções arbitrais pactuadas.

Da natureza e eficácia da convenção de arbitragem

Impende reconhecer que o ordenamento jurídico pátrio consagra a arbitragem como método adequado de solução de controvérsias, conferindo à sentença arbitral a mesma eficácia da sentença judicial.

A convenção de arbitragem, gênero que compreende a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, constitui negócio jurídico processual por meio do qual as partes optam por submeter seus litígios à jurisdição arbitral, afastando a competência do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, a doutrina processualista contemporânea é uníssona ao reconhecer que a arbitragem se fundamenta na autonomia da vontade das partes, que, no exercício de sua liberdade contratual, elegem um terceiro imparcial para dirimir controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis.

O princípio da
kompetenz-kompetenz
, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996, e amplamente reconhecido na doutrina e jurisprudência pátrias, confere ao árbitro a prerrogativa de decidir sobre sua própria competência, inclusive sobre questões relativas à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Tal princípio, visa garantir a efetividade da arbitragem, impedindo que a mera alegação de nulidade ou ineficácia da convenção arbitral perante o Poder Judiciário obste o desenvolvimento do procedimento arbitral.

Trata-se, portanto, de mecanismo essencial para preservar a autonomia e a eficácia da jurisdição arbitral.

Da análise do caso concreto

In
casu
, após acurada análise dos autos e ponderação dos argumentos expendidos pelos ilustres magistrados que me antecederam, entendo que assiste razão à eminente 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelos fundamentos que passo a expor.

Verifica-se que os diversos instrumentos contratuais firmados entre as partes (Carta de Intenções, Acordo de Investimento, Escritura de Emissão de Debêntures, Acordos de Acionistas e Contrato de Compra e Venda de Ações) contêm cláusulas compromissórias que estabelecem a submissão de eventuais controvérsias à arbitragem perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Conforme bem pontuado pela eminente 2ª Vogal, a magistrada sentenciante teve o cuidado de recortar os trechos contratuais onde foram eleitos, de forma clara e inteligível, o foro para a resolução de eventuais controvérsias, notadamente:

-
Carta de Intenções (12.02.2011) – id. 115767902;

-
Acordo de Investimento e Outras Avenças (01.04.2011) – id. 115767905;

-
Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Q1 Comercial de Roupas S.A. (01.04.2011) – id. 115767906;

-
Segundo Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Q1 Comercial de Roupas S.A. – id. 115767907;

-
Estatuto Social alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária da Q1 Comercial de Roupas S.A., aumento de capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias e outras deliberações (30.04.2011) – id. 115767908;

-
Acordo de Acionistas (30.04.2013) – id. 115767909;

-
Estatuto Social alterado conforme Assembleia Geral Extraordinária da Q1 Comercial de Roupas S.A., aumento de capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e outras deliberações (15.04.2014) – id. 115767910;

-
Acordo de Acionistas da APJM Participações S.A e da Q1 Comercial de Roupas S.A. (15.04.2014) – id. 115767913; e,

-
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (27.01.2015) – id. 126864808/126864809.

Da aplicabilidade da cláusula compromissória ao caso concreto

Conquanto as apelantes sustentem que a pretensão deduzida na presente demanda transcende a mera interpretação ou cumprimento dos contratos celebrados entre as partes, buscando o reconhecimento de uma situação fática, a existência de grupo econômico de fato e a consequente responsabilização solidária das requeridas por dívidas contraídas no período, com repercussão direta sobre terceiros, notadamente os credores sujeitos à recuperação judicial do Grupo Colombo, tal argumentação não se sustenta diante de uma análise técnico-jurídica mais aprofundada.

Com efeito, a causa de pedir da ação declaratória proposta pelas apelantes fundamenta-se, essencialmente, nos atos de gestão e controle supostamente exercidos pelas apeladas durante o período de 01/04/2011 a 19/03/2015, em decorrência direta dos instrumentos contratuais firmados entre as partes.

A pretensão de reconhecimento de grupo econômico de fato e de responsabilidade solidária por dívidas das sociedades do grupo econômico está intrinsecamente relacionada à interpretação e aos efeitos dos contratos que continham cláusulas compromissórias, não se podendo dissociar a causa de pedir dos instrumentos contratuais que lhe dão suporte fático.

Nesse contexto, impende consignar que a amplitude das cláusulas compromissórias inseridas nos diversos instrumentos contratuais firmados entre as partes abrange não apenas questões diretamente relacionadas à execução dos contratos, mas também controvérsias decorrentes ou relacionadas aos contratos, o que inclui, inequivocamente, a pretensão de reconhecimento de grupo econômico de fato e de responsabilidade solidária fundada nos atos de gestão e controle exercidos em virtude dos contratos.

A interpretação sistemática das cláusulas compromissórias, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da teoria do diálogo das fontes, conduz à conclusão de que as partes, ao elegerem a arbitragem como método de solução de controvérsias, pretenderam submeter à jurisdição arbitral todas as questões decorrentes ou relacionadas aos contratos, inclusive aquelas que, embora não expressamente previstas, guardam relação de conexidade ou dependência com os instrumentos contratuais.

Da inaplicabilidade da tese de cerceamento de defesa

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a
oportunização
da produção de provas requeridas pelas partes, entendo que tal argumento não merece acolhida.

Isso porque, uma vez reconhecida a existência de convenção de arbitragem válida e eficaz, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, sendo despicienda a produção de provas relacionadas ao mérito da demanda, que deverá ser apreciado pelo juízo arbitral.

A questão preliminar relativa à existência e eficácia da convenção de arbitragem, por sua natureza eminentemente jurídica, prescinde de dilação probatória, podendo ser decidida com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente os instrumentos contratuais que contêm as cláusulas compromissórias.

Ademais, em observância ao princípio da
kompetenz-kompetenz
, eventuais questões relacionadas à validade, eficácia ou escopo da convenção de arbitragem devem ser submetidas, primariamente, ao juízo arbitral, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle posterior da sentença arbitral, nos casos e limites expressamente previstos em lei.

Da inexistência de formação de juízo universal na recuperação judicial

Quanto à alegação de que a existência de processo de recuperação judicial do Grupo Colombo atrairia a competência do juízo universal para conhecer da presente demanda, entendo que tal argumento não se sustenta.

Conforme bem pontuado pela eminente 2ª Vogal, a jurisprudência é uniforme e pacífica no sentido de que a existência de recuperação judicial não afasta, por si só, a eficácia da cláusula compromissória, especialmente quando a ação envolve pretensões patrimoniais passíveis de arbitragem e não afeta diretamente o plano de recuperação.

No caso em apreço, a pretensão declaratória de existência de grupo econômico de fato e de responsabilidade solidária por dívidas das sociedades do grupo econômico, embora possa, em tese, repercutir no processo de recuperação judicial, não se confunde com as questões diretamente relacionadas à execução do plano de recuperação ou à administração do patrimônio da recuperanda, que atrairiam a competência do juízo universal.

Trata-se, em verdade, de pretensão autônoma, fundada em relação jurídica preexistente ao processo de recuperação judicial, que deve ser submetida à jurisdição arbitral, em observância à convenção de arbitragem validamente pactuada entre as partes.

Da correção do valor da causa

Por derradeiro, no que tange à retificação do valor da causa promovida pela magistrada sentenciante, entendo que tal providência se mostra adequada e consentânea com a natureza e o conteúdo econômico da demanda.

Com efeito, embora formalmente apresentada como ação declaratória, a pretensão deduzida pelas apelantes possui evidente conteúdo econômico, consubstanciado na responsabilização solidária das apeladas por dívidas do Grupo Colombo, as quais somam mais de R$ 1,8 bilhão, conforme os autos da Recuperação Judicial.

Nesse contexto, a retificação do valor da causa para R$ 18.856.955,85 (dezoito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 1% (um por cento) do passivo declarado na recuperação judicial, mostra-se razoável e proporcional, refletindo adequadamente o proveito econômico almejado pelas apelantes.

Conclusão

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre Relator, acompanho integralmente o voto da eminente 2ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que corrigiu o valor da causa para 1% do passivo da Recuperação Judicial, reconheceu a existência de convenção arbitral válida e a incompetência da jurisdição estatal e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor corrigido e atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1065.

[2]
AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973, v. III, n. 708. P. 1065.

[3]

Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.
P. 1069

[4]
CPC, art. 1.013, §§ 1º e 2º” (STJ, 2ª T., REsp 1.008.249/DF, Rel.
Min. Eliana Calmon, ac. 15.10.2009, DJe 23.10.2009.

[5]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025